Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600449-73.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS CESCHIN PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS CESCHIN PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600449-73.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600513-65.2020.6.16.0000
Assuntos: Irregularidades dos Dados Publicados em Pesquisas Eleitorais, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600449-73.2020.6.16.0188
que julgou improcedente a representação, não vislumbrando irregularidades na pesquisa
registrada sob n.º PR-01343/2020. (Representação eleitoral, com pedido liminar, apresentada por
Marcos Renan De Mattos Ceschin, Newton Bonin e Coligação Pinhais Pode Mais em face de
Instituto Paraná De Pesquisas e Análise de Consumidor Ltda, alegando que, em 16/10/20, foi
registrada pesquisa pela empresa representada na Justiça Eleitoral, sob o número PR-01343/2020,
para Prefeito em Pinhais, com data de divulgação em 22/10/2020, conforme documentos
encartados. Argumenta ausência de adaptação da pretensão de registro às exigências da Res.
23.600/2019, havendo diversas falhas que desvirtuam a finalidade da pesquisa.) RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCOS CESCHIN PREFEITO
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 NEWTON BONIN VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PINHAIS PODE MAIS 14-PTB / 17-PSL / 25-DEM / 19-PODE /
70-AVANTE / 22-PL (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MARCOS CESCHIN (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
NEWTON BONIN (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)

INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE
CONSUMIDOR LTDA (RECORRIDO)
ORIDES NEGRELLO NETO (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18986
966
13/11/2020 10:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.012

RECURSO ELEITORAL 0600449-73.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCOS CESCHIN PREFEITO
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NEWTON BONIN VICE-PREFEITO
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: PINHAIS PODE MAIS 14-PTB / 17-PSL / 25-DEM / 19-PODE / 70-AVANTE /
22-PL
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: MARCOS CESCHIN
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: NEWTON BONIN
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA
- OAB/PR0085791
ADVOGADO: ORIDES NEGRELLO NETO
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 18986966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214181961900000018380542
Número do documento: 20111214181961900000018380542

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
PESQUISA. AGLUTINAÇÃO DE FAIXAS. METODOLOGIA DO INSTITUTO.
ASSINATURA DO ESTATÍSTICO. INOVAÇÃO RECURSAL. SISTEMA
INTERNO DE CONTROLE. REGISTRO SUCINTO. POSSIBILIDADE DE
ACESSO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não há vedação legal para a aglutinação de faixas de ponderação, desde
que indicada a fonte oficial de onde extraídos os dados. Precedente fixado
para as eleições 2020.
2. Cada instituto de pesquisas possui sua própria metodologia, decorrente da
observação do comportamento da população, de modo que a mera
aglutinação de faixas de ponderação não é, por si só, justificativa para que se
vede a divulgação de uma pesquisa.
3. Insurgência quanto à inobservância de requisito formal, concernente à
suposta falta de assinatura digital do estatístico responsável, que não foi
deduzida em primeiro grau não pode ser conhecida em grau de recurso, pois
vedada a supressão de instância.
4. O registro sucinto de informações quanto ao sistema interno de controle,
que não traz elementos suficientes quanto aos procedimentos adotados para a
validação dos dados coletados no trabalho de campo, pode ser superado face
à previsão de acesso aos seus dados concretos pelos legitimados.
5. Por estarem amparadas no direito de informação, que possui alçada
constitucional, as pesquisas eleitorais só podem ter sua divulgação restringida
caso demonstrado um vício concreto, não sendo suficientes ilações e
conjecturas.
6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de impugnação de pesquisa eleitoral movida porELEICAO 2020 MARCOS
CESCHIN PREFEITO, ELEICAO 2020 NEWTON BONIN VICE-PREFEITO, PINHAIS PODE MAIS
14-PTB / 17-PSL / 25-DEM / 19-PODE / 70-AVANTE / 22-PL, MARCOS CESCHIN, NEWTON
em face do INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA,
BONIN
fundada em supostas irregularidades na pesquisa registrada sob nº PR-01343/2020.
Num. 18986966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214181961900000018380542
Número do documento: 20111214181961900000018380542

Por sentença, o juízo
julgou improcedente a representação (id. 15946466).
a quo
Irresignados, os representantes recorreram (id. 15946816), alegando, em síntese: (i) que o plano
amostral é inconsistente quanto ao grau de instrução; (ii) ausência de assinatura do estatístico responsável
pela pesquisa eleitoral; (iii) ausência de sistema interno de controle e conferência.
Contrarrazões (id. 15947216).
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 27/10/2020 (id. 15946616) e as razões foram protocoladas no dia 28/10/2020
(id. 15946816).
Intimado via mural eletrônico em 29/10/2020 (id. 15947066), o recorrido
protocolou suas contrarrazões em 30/10/2020, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Quanto às pesquisas eleitorais, a Resolução nº 23.600/19 estabeleceu em seu
art. 2º um rol de informações que devem ser registradas no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle):
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem
pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n°
9.504/1997,
art.
33,
caput,
I
a
VII
e
§
1º):
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
ou
no
Cadastro
Nacional
de
Pessoas
Jurídicas
(CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos
p r ó p r i o s
;
III
-
metodologia
e
período
de
realização
da
pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico
do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
d o
t r a b a l h o
d e
c a m p o ;
VI
-
questionário
completo
aplicado
ou
a
ser
aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF
o
u

n
o

C
N
P
J
;
Num. 18986966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214181961900000018380542
Número do documento: 20111214181961900000018380542

V I I I
-
c ó p i a
d a
r e s p e c t i v a
n o t a
f i s c a l ;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
c o m p e t e n t e ;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se refere
a pesquisa.
Na origem, a impugnação foi julgada improcedente com base nos seguintes
fundamentos:
(
.
.
.
)
Com efeito, o Instituto Paraná de Pesquisas logrou êxito em demonstrar ausência de
quaisquer irregularidades no que tange à pesquisa registrada sob o número PR-01343/2020.
Os representantes começam levantando inobservância à legislação de regência, no que
tange ao plano amostral quanto ao grau de instrução. Alegam que o instituto de pesquisas
estratificou a população pinhaense por sexo, faixa etária, renda familiar mensal e
escolaridade e que tal segmentação se revela falha. Segundo argumenta o representante, o
representado fragmentou os pinhaenses em apenas 3 grupos, agrupando analfabetos com
pessoas com nível fundamental incompleto ou completo na mesma categoria.
(
.
.
.
)
Veja-se que no tocante à metodologia, ao plano amostral, ao sistema interno de controle e à
área física de abrangência da pesquisa, a empresa representada, no registro realizado no
sistema PesqEle, sob o n. PR- PR01343/2020, consignou todos os critérios exigidos pelas
n o r m a s
d e
r e g ê n c i a .
Por isso, percebe-se que os argumentos suscitados pelo representante não merecem
guarida. Na esteira da fundamentação lançada pela Exma. Min. Relatora no excerto acima, é
curial apontar que a Justiça Eleitoral não especifica a adoção de uma metodologia única para
as pesquisas eleitorais, nem revela qual a formulação (matemática ou estatística) à obtenção
do plano amostral ou da margem de erro, não especificando nenhum parâmetro (ou variável)
a ser usado na prática à correção da amostra.
Se não existe norma específica para o método de pesquisa a ser adotado, esses argumentos,
de per si, não bastam à impugnação da pesquisa, fazendo-se mister, portanto, que haja nos
autos elementos mais contundentes a apontar que a pesquisa eleitoral vergastada está
maculada de fraude para a distorção de dados.
Aliás, a empresa requerida apresentou manifestação nos autos, asseverando que a pesquisa
eleitoral em análise atendeu em sua integralidade aos critérios da Res. 23.600/TSE e que o
inconformismo dos representantes equivale à pretensão de querer ditar a forma de trabalho
do instituto representado, o que não se pode admitir.
De fato, como bem salientado pelo representado e já exposto acima, as normas de regência
não impõem a observância de um critério único para metodologia a ser aplicada, deixando a
cargo do instituto de pesquisa a adoção do método estatístico que compreenda ser o mais
a d e q u a d o
e
f i d e d i g n o .
Melhor sorte não socorre à representante quanto aos demais argumentos suscitados para se
considerar a pesquisa eleitoral irregular. Ora, presentes as informações necessárias no ato do
registro da pesquisa eleitoral, nos termos do artigo 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019, e
não demonstrada a ocorrência de fraude, durante ou após a sua realização, não há motivo
para
constatação
de
irregularidades
na
pesquisa.
Foram obedecidos os requisitos mínimos dispostos no inciso IV, do art. 2.º, da Resolução
TSE 23.600/2019, por isso que se trata de estatística, e não de uma certeza.
Num. 18986966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214181961900000018380542
Número do documento: 20111214181961900000018380542

A pesquisa enumera qual proporção dos entrevistados são homens ou mulheres, a renda do
entrevistado baseada em salários mínimos, o grau de instrução etc. Ou seja, apresenta
informações essenciais para que se conheça a amostra e se possa inferir qual realidade o
resultado da pesquisa apresenta. O mais que é suscitado pelo representante se trata de
questão científica, com certo grau de complexidade, razão pela qual a lei delimita quais as
informações devem ser prestadas, sempre de maneira clara, para que qualquer pessoa possa
entender como a pesquisa foi realizada. E, analisando o cotejo do que foi apresentado, não
se
nota
incongruências
na
metodologia.
No meu sentir, deve o julgador pautar-se a observar se todos os requisitos da legislação
eleitoral foram atendidos. Não há que se perquirir se este ou aquele método amostral ou de
ponderação é justo ou não, mesmo porque os juízes não estão habilitados para responder
tais questionamentos. Certamente, o que o legislador quis com a exigência de registro das
pesquisas eleitorais foi evitar que um instrumento com tão grande força persuasiva sobre os
eleitores fosse usado de maneira irresponsável. Visou-se coibir abusos e excessos na
divulgação de pesquisas eleitorais. Buscou-se preservar a transparência como instrumento de
fiscalização mútua. Procurou-se resguardar a legitimidade e o equilíbrio da disputa eleitoral.
E, nesses tópicos, não se demonstrou que o Instituto Paraná de Pesquisas deles
d e s c u r o u - s e .
Em seguida, os representantes suscitam que a pesquisa merece a pecha de irregular, em
razão da ausência dos nomes dos candidatos a vice-prefeitos no questionário. Novamente, a
questão levantada esbarra na falta de determinação legal para obrigatoriedade de constar na
pesquisa perguntas e dados acerca dos candidatos a vice-prefeitos. Com efeito, a Res.
23.600/TSE nada refere à necessidade de constar nos registros da pesquisa eleitoral para o
cargo de prefeito os dados dos candidatos a vice-prefeitos, assim como também nada dispõe
acerca da necessidade da pesquisa englobar os candidatos a vereador. O próprio instituto
representado já informou que registrou junto ao sistema PesqEle apenas o cargo de prefeito a
ser objeto de levantamento. Considerando que o instituto de pesquisa fez constar o nome de
todos os candidatos ao cargo de prefeito, não se vislumbra irregularidade na pesquisa.
Prosseguem os representantes aduzindo a ausência de sistema interno de controle e
conferência, porquanto a pesquisa impugnada apresentaria apenas o sistema de fiscalização.
Repisa-se, contudo, que foram obedecidos os requisitos mínimos dispostos no inciso IV, do
art. 2.º, da Resolução TSE 23.600/2019, por isso que se trata de estatística, e não de uma
certeza. Ocorre que, em nome da liberdade de expressão do pensamento, a proibição de
divulgação de pesquisas eleitorais pressupõe a manifesta violência às exigências contidas na
Resolução 23.600/2019 e no art. 33 da Lei 9.504/97, diplomas que não adentraram ao
conteúdo da pesquisa em si. Afinal, não cabe ao juiz agir de forma a intervir ou a interpretar o
c o n t e ú d o
d e
p e s q u i s a s
e l e i t o r a i s .
O escopo maior da norma é evitar a divulgação de pesquisa realizada sem critérios
científicos, de modo aleatório, sem a observância de critérios mínimos de pertinência. A
legislação contenta-se com a função do Judiciário com interferência mínima, ou seja, apenas
quando evidenciado o abuso a macular o pleito vindouro. Exigir mais do que isso seria
indevida a intromissão da Justiça Eleitoral, que, nessa espécie de assunto, vem procurando
dar a maior liberdade possível ao direito de informação. Nesse prumo, questões de ordem
subjetiva, a par dos interesses da parte impugnante e destituídas de valor probante, não
podem ser levadas em consideração para considerar irregularidades na pesquisa.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a representação, não vislumbrando irregularidades
na pesquisa registrada sob n.º PR-01343/2020.
As razões recursais voltam-se aos mesmos três pontos impugnados.
Num. 18986966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214181961900000018380542
Número do documento: 20111214181961900000018380542

a) Inconsistência do plano amostral quanto ao grau de instrução:
legam os recorrentes que,
A
"em que pese o TSE divida os eleitores em oito
grupos, o recorrido fragmentou os pinhaenses em apenas três grupos: (i) aqueles que, pelo
menos, iniciaram o ensino superior; (ii) aqueles que, pelo menos, iniciaram o ensino médio; e
, apresentando o seguinte quadro comparativo:
(iii) analfabetos e fundamental completo"
Sustentam que, com isso, que "há um gigantesco potencial de direcionamento da
, pois resta possibilitada
pesquisa"
"a concentração indevida de entrevistas na faixa de grau de
instrução mais próxima do mínimo ou do máximo limite delas, de modo a entrevistar um
.
número maior de pessoas de acordo com interesses que se pretenda direcionar"
Invocam, para dar apoio à sua tese, decisão liminar monocrática deferida neste
regional nos autos de mandado de segurança nº 0600506-73.2020.6.16.0000.
O recurso não prospera, no ponto, pois não há nenhuma norma, positivada ou
não, que vede a aglutinação de faixas de ponderação.
O que há é apenas a previsão contida no inciso IV do artigo 2º da resolução TSE
nº 23.600/2019, assim redigida:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem
pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n°
9.504/1997,
art.
33,
caput,
I
a
VII
e
§
1º):
(
.
.
.
)
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico
e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
do entrevistado
confiança e margem de erro,
;
com a indicação da fonte pública dos dados utilizados
[não destacado no original]
Esse dispositivo apenas exige a indicação da fonte pública utilizada, mas não
impõe o uso de alguma metodologia específica. Caso exigisse, todas as pesquisas seriam
idênticas e, como é sabido, não são.
Na realidade, cada instituto de pesquisas possui sua própria metodologia,
decorrente da observação do comportamento da população, de modo que a mera aglutinação
de faixas de ponderação não é, de
, justificativa para que se vede a divulgação de uma
per si
pesquisa.
Seria necessário que se demonstrasse que essa aglutinação resulta em prejuízo
à qualidade da pesquisa, ônus do qual o recorrente não se desvencilha e sequer tangencia,
baseando-se toda a impugnação em especulação quanto à possibilidade de os resultados
serem falhos ou manipulados.
Num. 18986966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214181961900000018380542
Número do documento: 20111214181961900000018380542

Ocorre que a liberdade de informação constitui preceito de alçada constitucional,
somente passível de restrição quando há elementos seguros a indicar que há um vício ou o
desatendimento à regra positivada.
A vedação da publicação fundada em dúvidas quanto à metodologia ou
especulações quanto à correção de pesquisa regularmente registrada e que cumpre todos os
requisitos mínimos legalmente fixados revela afronta a garantias fundamentais de uma
sociedade democrática e plural.
Para impedir a divulgação de pesquisa com base na aglutinação de faixas
percentuais relativas ao grau de instrução seria imperativa a produção de prova apta a
demonstrar que ela é inadequada ou que houve, efetivamente, a manipulação/direcionamento
na coleta da amostra. Inexistindo essa prova, assim como previsão legal vedando a
aglutinação ou mesmo julgados - não liminares concedidas monocraticamente - tratando do
assunto, a dúvida da parte quanto à metodologia adotada não constitui justificativa para que se
obste a divulgação.
No âmbito deste regional, a questão restou pacificada, ao menos em relação às
eleições 2020, na sessão de julgamento do último dia 06/11/2020, na qual, por maioria,
decidiu-se na linha do quanto aqui defendido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PESQUISA ELEITORAL. RES. TSE Nº 23.549/17.
METODOLOGIA
DA
PESQUISA.
IMPOSIÇÃO
DE
NOVOS
REQUISITOS
DE
REGULARIDADE. NÃO CABIMENTO. REUNIÃO DE FAIXAS. PERMITIDA COM
INDICAÇÃO CORRETA DAS FONTES. VARIAÇÕES INSIGNIFICANTES NOS ÍNDICES
UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES. RECURSO CONHECIDO E
P
R
O
V
I
D
O
.
1. A norma eleitoral prevê uma série de regras para a divulgação de pesquisas eleitorais, mas
não há como se pretender que o Judiciário imponha à empresa de pesquisa requisitos não
i n s c u l p i d o s
n a
n o r m a
d e
r e g ê n c i a .
2. A legislação eleitoral não veda a aglutinação de faixas de estratificação, razão pela
qual,
, não se justifica a proibição de divulgação do resultado da pesquisa
in casu
.
i m p u g n a d a
3.
Recurso provido para permitir a divulgação da pesquisa impugnada.
[TRE-PR, RE nº 0600756-96.2020.6.16.0068, rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
06/11/2020, não destacado no original]
Note-se que, nas eleições 2018, já era essa a orientação deste tribunal:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PESQUISA ELEITORAL. RES. TSE Nº 23.549/17.
METODOLOGIA
DA
PESQUISA.
IMPOSIÇÃO
DE
NOVOS
REQUISITOS
DE
REGULARIDADE. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE
PERCENTUAL PARA SISTEMA DE CONTROLE. ACESSO AOS NOMES DOS
ENTREVISTADOS. IMPOSSIBILIDADE. REUNIÃO DE FAIXAS ETÁRIAS. PERMITIDA COM
INDICAÇÃO CORRETA DAS FONTES. VARIAÇÕES INSIGNIFICANTES NOS ÍNDICES
UTILIZADOS. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO DE RENDA DE PESSOA DE REFERÊNCIA DA
FAMÍLIA. POSSÍVEL DESDE QUE PERMITA A PONDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
GRAVES.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
Num. 18986966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214181961900000018380542
Número do documento: 20111214181961900000018380542

(
.
.
.
)
2. No que se refere ao sistema de controle, verificação, conferência e fiscalização da coleta
de dados, não há no ordenamento jurídico limite mínimo de percentual de checagem por
.
telefone a ser aplicado em relação ao fator de confiabilidade da pesquisa
(
.
.
.
)
4. Não havendo disposição legal que limite as faixas de idade a algum modelo
padronizado, não há óbice à opção pela sua reunião conforme metodologia própria do
da qual foram
instituto de pesquisa, desde que devidamente indicada a fonte de dados
extraídos os índices percentuais, nos moldes exigidos pela legislação eleitoral.
(...) [RE na RP nº 0600658-92.2018.6.16.0000, rel. Ricardo Augusto Reis de Macedo, PSESS
30/08/2018, não destacado no original]
Com esses fundamentos, afasto a existência de irregularidade na pesquisa pela
mera aglutinação de grau de instrução.
b) Ausência de assinatura do estatístico responsável pela pesquisa eleitoral:
Alegam os recorrentes que, no registro, não consta a assinatura do
estatístico responsável e, muito menos, a validação por meio de certificação digital.
Apontam violação ao inciso IX do artigo 2º da resolução.
Aduzem considerações quanto ao fato de a estatística indicada como
responsável também atuar, no mesmo período, em outras pesquisas registradas em
vários estados, reputando que isso configura indício de que não houve o "devido
.
acompanhamento técnico"
Nas contrarrazões, o recorrido afirma que o sistema PesqEle não possui
campo para inserção da assinatura digital, pois "funciona com o uso de login e senha e
não com certificado digital; não há qualquer possibilidade de utilização da assinatura
.
digital por parte do estatístico responsável"
Referem que "foi apresentada na origem cópia do registro e do questionário
assinados digitalmente, através de certificado digital, comprovando possuir certificado
.
digital e ser a responsável pela pesquisa eleitoral"
Neste ponto, o recurso é limítrofe à boa fé processual.
Com efeito, é fato conhecido que, embora existente a previsão no artigo 2º,
inciso IX, da resolução nº 23.600/2019, o sistema PesqEle não possui campo para
assinatura digital do estatístico responsável.
A par disso, tem-se que a tese aqui veiculada configura odiosa hipótese de
inovação recursal, de vez que não aventada na petição inicial da impugnação (id.
15945266), não constando também que tenha sido apresentada alguma emenda à
peça de ingresso.
Assim, não havendo irregularidade e sendo vedada a supressão de
instância, nada a acolher no particular.
c) Ausência de sistema interno de controle e conferência:
Num. 18986966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214181961900000018380542
Número do documento: 20111214181961900000018380542

legam os recorrentes que o art. 2º, V, da Resolução TSE nº 23.600/2019 impõe
A
às empresas de pesquisa o registro de informação quanto "sistema interno de (1) controle e
.
verificação, (2) conferência e (3) fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo"
Argumenta que a lei não possui palavras inúteis, de modo que é exigível a
existência de três sistemas distintos, e que o registro da pesquisa aponta a existência apenas
do sistema de fiscalização e ainda em percentual baixíssimo, de apenas 20% dos questionários
aplicados, inexistindo informações quanto aos sistemas de verificação e conferência.
Nas contrarrazões, o recorrido assim descreve a sua forma de atuação:
Desde o trabalho em campo, quando é realizada a coleta das amostras, já há fiscalização do
trabalho realizado, pois além dos entrevistadores, há a presença de supervisor, fiscalizando,
verificando e conferindo o trabalho in loco; após, há novamente a fiscalização, verificação e
conferência, garantindo-se ao menos 15% de questionários re-checados.
Quanto ao tema, transcrevem-se as informações dispostas no registro (id.
15945516):
Neste aspecto, realmente a descrição do sistema interno da pesquisa é muito
sucinta e não traz elementos suficientes quanto aos procedimentos adotados para a validação
dos dados coletados no trabalho de campo.
Todavia, considerando que eventual existência de fraude pode ser detectada por
meio do acesso, pelos legitimados, aos dados concretos desse sistema, como garantido pelo
artigo 34, § 1º, da lei nº 9.504/97, melhor explicitado no artigo 13,
e § 2º, da resolução
caput
TSE nº 23.600/2019 nos seguintes termos:
Art. 13. Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, o Ministério Público, os candidatos, os
partidos políticos e as coligações poderão ter acesso ao sistema interno de controle,
verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades e das empresas que divulgarem
pesquisas de opinião relativas aos candidatos e às eleições, incluídos os referentes à
identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas
individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a
identidade
dos
entrevistados
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
34,
§
1º).
(
.
.
.
)
§ 2º Além dos dados de que trata o
, poderá o interessado ter acesso ao relatório
caput
entregue ao solicitante da pesquisa e ao modelo do questionário aplicado, para facilitar a
conferência das informações divulgadas.
Portanto, em que pese a insuficiência das informações registradas quanto ao
sistema interno, não se vislumbra, também aí, justificativa para que se impeça a divulgação dos
Num. 18986966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214181961900000018380542
Número do documento: 20111214181961900000018380542

resultados, de vez que compete aos recorrentes, na dúvida quanto à existência de falhas,
buscar o acesso e apontá-las especificamente, não sendo razoável impor restrições ao direito
de informação com base em ilações e conjecturas.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600449-73.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARCOS CESCHIN
PREFEITO, ELEICAO 2020 NEWTON BONIN VICE-PREFEITO, PINHAIS PODE MAIS 14-PTB /
17-PSL / 25-DEM / 19-PODE / 70-AVANTE / 22-PL, MARCOS CESCHIN, NEWTON BONIN -
Advogados dos(a) RECORRENTES: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617 - RECORRIDO: INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E
ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA - Advogados do(a) RECORRIDO: ORIDES NEGRELLO NETO
- PR0085791, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR0083449, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18986966 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/11/2020 10:37:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111214181961900000018380542
Número do documento: 20111214181961900000018380542